Tribunal: STF
Processo: AI 545702
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA TRABALHISTA. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. 


1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que o prazo prescricional aplicável às demandas alusivas ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é o de trinta anos. 




2. Agravo regimental desprovido.